Tribunal: TJDFT
Processo: 0712494-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712494-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO AZEVEDO QUEIROZ AGRAVADO: ANTENOR PIMENTA MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELO AZEVEDO QUEIROZ contra decisões proferidas pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra ANTENOR PIMENTA MADEIRA, desconstituiu a penhora de 50% dos imóveis de matrículas nso 39.517, 48.327 e 5.513 e da totalidade do bem objeto da matrícula no 36.725, face a inércia do credor em dar prosseguimento ao feito quanto ao cumprimento de carta precatória. Em suas razões recursais (ID 57373070), o credor alega que "o D. Magistrado violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ir ao encontro com o que determina o CPC da necessidade de intimação pessoal do Agravante para que desse andamento ao feito.” Diz que a perda dos prazos concedidos ao credor não se deu em face de desídia, e sim por força maior, eis que “em meados de outubro de 2023 essa normalidade foi abalada quando o único patrono da causa, Dr. Rodrigo, recebeu a notícia de que sua mãe que já vinha lutando desde 2020 contra um câncer que até então estava controlado, teve uma recidiva da doença, conforme laudo assinado pela Dra. Anna Alves, vindo tal noticia causar tamanho abalo emocional que culminou na perca de algumas oportunidades de se manifestar nos Autos não apresentando as peças de defesa em tempo hábil.” Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de intimação pessoal da parte para dar regular andamento ao feito, sob pena de nulidade. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, a reforma do “decisum”, mantendo hígida as constrições nos imóveis postos “sub judice”. Preparo regular (ID 57373072). DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a agravante. Eis o teor das r. decisões agravadas, in verbis: “Após ter sido citado, o executado opôs os embargos à execução n. 2017.01.1.043032-8 (0009228-34.2017.8.07.0001). Em consulta aos aludidos autos, verifica-se que foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, ao reconhecer o excesso de execução, fixar o valor exequendo, em 31 de outubro de 2016, em R$ 323.608,58. Foi negado provimento à apelação interposta, encontrando-se pendente de apreciação recurso especial. Pois bem. Ante a inércia do exequente, em que pese as intimações de ids. 174613104 e 182409136, fica desconstituída a penhora de 50% dos imóveis de matrículas nso 39.517, 48.327 e 5.513 e da totalidade do bem objeto da matrícula no 36.725, deferida pela decisão de id. 29564761. A parte interessada deverá imprimir a presente decisão e apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis para obter o cancelamento de eventual registro de penhora e/ou averbação premonitória, recolhendo os emolumentos cartorários. Para tanto, confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO.” “Conheço dos Embargos de Declaração de id. 189135521, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. In casu, a parte credora deixou de dar prosseguimento ao feito, em que pese tenha sido intimada em mais de uma oportunidade. Logo, ante a inércia constatada, outra medida não se impunha, senão a desconstituição das penhoras e a suspensão na forma do art. 921, III, do CPC, até mesmo para evitar a eternização do processo executivo. De se destacar que a intimação pessoal mostra-se dispensável, uma vez que não se trata de extinção com fulcro nos incisos II e III do art. 485 do CPC. O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.” Conforme se observa do teor das r. decisões agravadas, todos os princípios invocados pelo credor agravante foram, por incontáveis oportunidades, observados pelo d. Juízo de origem, eis que, rememore-se, o credor, reiteradamente, não cumpre a determinação judicial de proceder o regular andamento ao feito quanto ao cumprimento da carta precatória expedida. O trâmite processual deve contar com a participação e colaboração tempestiva de todos os envolvidos, o que está positivado no art. 6o do CPC: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Quanto ao argumento de força maior, face aos problemas de saúde acometidos pela genitora do então patrono do credor, tal matéria sequer foi levantada perante o d. Juízo monocrático, tratando-se, na verdade, de inovação recursal. Se não bastasse, "A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato" (STJ, AgRg no AREsp 645.111/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/08/2015). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 512.193/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 03/06/2015; AgRg no AREsp 658.428/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/03/2016. Nessa linha, pacificou-se o entendimento de que a força maior, que possibilita a devolução do prazo recursal, somente será configurada quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato (STJ, AgRg no AREsp 202.402/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 04/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 682.574/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 17/06/2015. Em que pese a possibilidade de o credor requerer sucessivas dilações de prazo para o efetivo cumprimento de decisão proferida nos idos de 2019, que contou com a benevolência do d. Juízo “a quo”, o exequente agravante deixou transcorrer in albis o prazo para proceder o cumprimento da precatória, vindo a se insurgir após a desconstituição da penhora, frise-se, já alertado de tal desiderato, com sucessivas prorrogações de prazo. Não se pode permitir que o cumprimento de ato a cargo do exequente seja realizado a qualquer tempo e a bel prazer do credor, após sucessivas prorrogações de prazo, sob pena de eternização da demanda. Acrescento, por oportuno, que o processo é um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revelando razoável que o exequente agravante compareça novamente aos autos, após sua recalcitrância, para pleitear a concessão de novo prazo visando a demonstração do efetivo cumprimento da carta precatória, quando demonstrado que deveria cumprir com a providência a tempo e modo, mas não o fez. Por fim, quanto a alegada necessidade de intimação pessoal para dar regular andamento ao feito, certo afirmar que o processo executivo não foi extinto por abandono, mas tão somente desconstituída a penhora em razão da inércia do réu em realizar os atos que lhe incumbiam para tal desiderato, devidamente intimado na pessoa de seu advogado. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a subsequente intimação da parte somente deve ocorrer por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, situação processual de que aqui não se trata. Trata-se, a hipótese, de regular intimação do advogado, e não necessariamente a intimação da parte, porque o ato a ser realizado é eminentemente processual e exige capacidade postulatória. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 01 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator